Tribunal: TJES
Processo: 5003037-87.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003037-87.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: CININHA DO CARMO SOUZA OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003037-87.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A

RECORRIDA: CININHA DO CARMO SOUZA OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO CETELEM S.A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CININHA DO CARMO SOUZA OLIVEIRA na Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A demanda originária versa sobre a contratação de
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), que a autora alega nunca ter contratado ou, sequer, recebido em sua residência o referido cartão, com violação ao dever de informação.

A sentença recorrida declarou a
nulidade do contrato
de cartão de crédito consignado nº 97-821334358/16 (ID 14205558) e condenou o banco à
restituição em dobro
dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 4.000,00.

Inconformado, o banco Recorrente pugna pela reforma integral da sentença, sustentando a validade da contratação, ante o dever de informação prestado, infundada condenação em restituição em dobro, necessidade de compensação de valores e inexistência de dano moral.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside em aferir a validade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) celebrado entre as partes, diante da
alegação de vício de consentimento por parte da consumidora, que, possivelmente, pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional,
contudo, jamais aceitou aderir a cartão de crédito consignado. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 6º, III) e a proteção contra práticas abusivas.

A instituição financeira Recorrente defende a regularidade da contratação, amparando-se em “Proposta de Adesão” assinada eletronicamente.
Todavia, a referida “Proposta de Adesão” anexa não se presta a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, eis que se refere a pessoa estranha ao autor, Sr. Marcos Antônio Frezza,
além de todos os demais documentos, como faturas e TED, tudo em nome de outra pessoa que não a Recorrida/ autora.

Em suma,
a parte Recorrente não juntou aos autos nenhum documento que se preste a comprovar a relação jurídica havida entre ela e a parte Recorrida,
de modo que não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Caso assim não fosse, a mera existência de um único instrumento contratual padronizado, mesmo que assinado pela parte aderente, não é suficiente para comprovar o cumprimento do
dever de informação
, especialmente quando a contratante é pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável. A modalidade de RMC é substancialmente mais onerosa e desvantajosa para o consumidor que busca um crédito com prazo e parcelas definidas, pois o desconto mensal em folha amortiza valor ínfimo do saldo devedor, que é rolado com juros rotativos elevados, prolongando a dívida indefinidamente.

Não é o caso dos autos, pois a parte Recorrente sequer comprovou a realização do negócio jurídico discutido. Caberia ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, notadamente a efetiva e válida contratação dos serviços que originaram o débito. Todavia, ao juntar documentação de terceiro,
o banco não apenas deixou de se desincumbir de seu ônus probatório, como também reforçou a tese autoral de fraude e de inexistência da relação contratual.
A ausência de um contrato válido, assinado pela Recorrida ou celebrado por meios remotos com a devida comprovação de sua autoria, torna imperativo o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico.

Dessa forma, considerando a inexistência de relação jurídica, o argumento de impossibilidade de
restituição em dobro
, suscitado pela Recorrente não merece prosperar. A cobrança de valores com base em contrato inexistente é indevida. A conduta do banco, ao cobrar e manter por anos a cobrança em relação a dívida não contraída, não pode ser classificada como engano justificável, o que atrai a incidência do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Outrossim, não há que se falar em
compensação de valores
, já que o TED de ID 14205574 foi depositado na conta de terceiro (Marcos Antônio Frezza), e não na conta da parte Recorrida.

Por fim, no tocante à alegação de inexistência de
danos morais
, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero aborrecimento. A imposição de descontos mensais em benefício previdenciário de idosa vulnerável, verba de natureza alimentar, com base em uma dívida inexistente, configura dano moral
in re ipsa
. O
valor de R$4.000,00
, fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a r. sentença de ID 14205995.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários de sucumbência, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)